Tribunal: TJPA
Processo: 0015211-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015211-67.2018.8.14.0006

APELANTE: JOELSON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0015211-67.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
JOELSON DOS SANTOS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADA. MOTIVOS DO DELITO MANTIDOS COMO DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Cuida-se de apelação criminal interposta por JOELSON DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A condenação teve por base o fato de que, em 18/12/2018, o apelante foi flagrado utilizando documento ideologicamente falso com a finalidade de evitar recaptura pelo sistema prisional.

II - A questão em discussão consiste em verificar a validade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

III - A análise da sentença demonstra que a exasperação da pena-base foi fundada em três vetores: culpabilidade, personalidade e motivos. Todavia, os fundamentos utilizados para justificar o desvalor da culpabilidade não se referem à maior reprovabilidade da conduta, mas sim aos elementos constitutivos do conceito de ilícito penal, em contrariedade à Súmula nº 19 do TJEPA, devendo, portanto, ser afastados. De igual modo, o desvalor atribuído à personalidade, com base na existência de procedimentos criminais em curso, ofende a Súmula nº 444 do STJ, sendo igualmente insubsistente.

IV - Por outro lado, mantém-se como idônea a valoração negativa dos motivos do crime, dado que o uso do documento falso visou obstar a persecução penal e a recaptura, revelando maior gravidade na motivação delitiva. Redimensiona-se, portanto, a pena-base para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena final fica fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOELSON DOS SANTOS DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304, caput, do CP, cominado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa e liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que no dia 18/12/2018, o réu JOELSO DOS SANTOS SILVA foi flagrado durante abordagem policial fazendo uso de documento de identificação ideologicamente falso, visando assim escapar de sua recaptura ao sistema penitenciário.

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua condenou
JOELSON DOS SANTOS DA SILVA
pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304,
caput,
do CP, cominado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa e liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando
unicamente pela redução de sua pena base
ao mínimo legal, no que
lhe assiste parcial razão, devendo ser reduzida a pena base, mas não ao mínimo legal
como pleiteado, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença recorrida, constata-se que a exasperação da pena base encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena.

Circunstâncias Judiciais do Art. 59 do Código Penal :

Culpabilidade: O réu agiu com a plena consciência da ilicitude da sua atuação, é imputável, deveria ter agido de modo diverso do que efetivamente logrou agir, atuando com dolo intenso, restando presentes, portanto, todos os requisitos da culpabilidade.

Antecedentes: Sem antecedentes.

Personalidade: O conjunto probatório macula a personalidade do agente, uma vez que a existência de procedimentos criminais em seu desfavor demonstra desvio de conduta.

Conduta Social: A conduta social do acusado não pôde ser avaliada.

Motivos: elevado, tendo em vista que o uso de documento falso fora utilizado para se furtar da aplicação da lei penal ante a existência de outros feitos criminais.

Circunstâncias: não há indicativos de circunstâncias especiais.

Consequências: as normais do tipo.

Situação econômica do réu: não foi avaliada.

Dosimetria da Pena em relação ao crime tipificado no art. 304 do Código Penal:

Pelos motivos acima expostos e considerando que a pena em abstrato cominada ao delito de uso de documento falso é de reclusão de um a cinco anos, e multa, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

In casu
, tem-se que a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal
decorreu da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos
, sendo necessário constatar que não se revelam idôneos os fundamentos utilizados para justificar o desvalor da culpabilidade e personalidade do agente, senão vejamos:

A culpabilidade foi considerada desfavorável ao réu, em razão da plena consciência da ilicitude do fato, imputabilidade do agente e exigibilidade de conduta diversa, fundamentos inadmissíveis, pois não se referem à maior reprovabilidade da conduta, mas sim aos elementos constitutivos do conceito de ilícito penal, sendo inservíveis para exasperar a pena base, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 19 deste TJEPA,
verbis:

Súmula nº 19/TJEPA
: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

De igual modo, a personalidade foi considerada desfavorável em razão da existência de procedimentos criminais em seu desfavor, fundamento que não se revela idôneo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Colendo STJ,
verbis
:

Súmula nº 444/STJ:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Destarte, necessário afastar a valoração desfavorável das circunstâncias culpabilidade e personalidade, remanescendo com valoração negativa apenas os motivos do delito, uma vez que se revela idônea a fundamentação utilizada para seu desvalor, visto que o documento falso fora utilizado para se furtar da aplicação da lei penal.

Portanto, necessário dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena basilar, não ao mínimo legal como pleiteado, mas para patamar próximo ao mínimo,
redimensionando a sanção base para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nas etapas subsequentes da dosimetria da sanção, necessário manter o reconhecimento da atenuante da confissão, ensejando o
redimensionamento da pena intermediária para 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, mantém-se o valor fixado do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para
1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27/11/2025